Tribunal: TJPA
Processo: 0007515-88.2004.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 217-A C/C ARTIGO 226, II, DO CPB EM CONTINUIDADE DELITIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 71 DO CPB ? NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA ? PRELIMINAR REJEITADA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA/NEGATIVA DE AUTORIA ? IMPROVIMENTO ? SITUAÇÃO MAIS GRAVOSA AO REQUERENTE ? INVIABILIDADE- MENOR PARTICIPAÇÃO DA SEGUNDA DENUNCIADA ? REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL ? TOTAL IMPROCEDÊNCIA. 1. Nulidade do processo por ausência de representação da vítima: Não há dúvida de que esta vontade foi manifestada de forma inequívoca da vítima de ver o acusado processado pelos fatos tratados na exordial acusatória, conforme verifico pelas declarações prestadas em sede policial acostadas às fls. 85, dos autos.2. Absolvição por insuficiência probatória/negativa de autoria: Ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos.3. Situação mais gravosa ao requerente: O juízo a quo valendo-se do posicionamento que hoje impera nas cortes superiores e fazendo uma rápida análise aritmética, percebeu ser mais benéfica ao réu a aplicação do artigo 217-A, do Código Penal. À época, o crime tinha a nomenclatura de estupro e atentado violento ao pudor, os quais estavam previstos nos artigos 213 do CPB, cuja pena de reclusão era de 06 (seis) a 10 (dez) anos e artigo 214 do CPB, que previa pena de 06 (seis) a 10 (dez) anos de reclusão. Contudo, no crime cometido com violência presumida, bem como concurso de pessoas, havia acréscimo de 1⁄2 (metade), em razão da causa especial de aumento prevista no art. 9º da Lei n. 8.072/90, resultando em sanção mais severa do que a cominada pelo art. 217-A do Código Penal, que retroagiu em benéfico do réu.4. Menor participação da segunda denunciada: A apelante concorreu diretamente para consumação do crime de estupro de vulnerável praticado em face da vítima, pois a omissão desta foi essencial para que a prática delitiva do acusado se perpetuasse no tempo, o que trouxe como consequência o nascimento de mais 02 (dois) filhos, devendo ser mantido o mesmo entendimento do magistrado a quo, com fulcro no art. 13, §2°, do CPB, e como consequência, da agravante prevista no art. 226, inciso II do CPB, visto que a omissão foi penalmente relevante, já que a mesma devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incube a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, o que torna ainda mais reprovável a conduta delituosa.5. Reforma da dosimetria da pena em seu mínimo legal: O magistrado a quo agiu de forma correta ao exasperar a pena-base, de acordo com as justificativas nas circunstâncias judiciais, fixando-a em 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pois tal valor se mostra proporcional à conduta gravíssima dos acusados.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: JOÃO RODRIGUES LIMA E MARIA DE NAZARÉ DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
PROCESSO Nº 0007515-88.2004.8.14.0006

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 217-A C/C ARTIGO 226, II, DO CPB EM CONTINUIDADE DELITIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 71 DO CPB - NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA - PRELIMINAR REJEITADA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA/NEGATIVA DE AUTORIA - IMPROVIMENTO - SITUAÇÃO MAIS GRAVOSA AO REQUERENTE - INVIABILIDADE- MENOR PARTICIPAÇÃO DA SEGUNDA DENUNCIADA - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL - TOTAL IMPROCEDÊNCIA.
1. Nulidade do processo por ausência de representação da vítima
: Não há dúvida de que esta vontade foi manifestada de forma inequívoca da vítima de ver o acusado processado pelos fatos tratados na exordial acusatória, conforme verifico pelas declarações prestadas em sede policial acostadas às fls. 85, dos autos.
2. Absolvição por insuficiência probatória/negativa de autoria:
Ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos.
3. Situação mais gravosa ao requerente:
O juízo
a quo
valendo-se do posicionamento que hoje impera nas cortes superiores e fazendo uma rápida análise aritmética, percebeu ser mais benéfica ao réu a aplicação do artigo 217-A, do Código Penal. À época, o crime tinha a nomenclatura de estupro e atentado violento ao pudor, os quais estavam previstos nos artigos 213 do CPB, cuja pena de reclusão era de 06 (seis) a 10 (dez) anos e artigo 214 do CPB, que previa pena de 06 (seis) a 10 (dez) anos de reclusão. Contudo, no crime cometido com violência presumida, bem como concurso de pessoas, havia acréscimo de 1⁄2 (metade), em razão da causa especial de aumento prevista no art. 9º da Lei n. 8.072/90, resultando em sanção mais severa do que a cominada pelo art. 217-A do Código Penal,
que retroagiu em benéfico do réu
.
4. Menor participação da segunda denunciada:
A apelante concorreu diretamente para consumação do crime de estupro de vulnerável praticado em face da vítima, pois a omissão desta foi essencial para que a prática delitiva do acusado se perpetuasse no tempo, o que trouxe como consequência o nascimento de mais 02 (dois) filhos, devendo ser mantido o mesmo entendimento do magistrado
a quo
, com fulcro no art. 13, §2°, do CPB, e como consequência, da agravante prevista no art. 226, inciso II do CPB, visto que a omissão foi penalmente relevante, já que a mesma devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incube a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, o que torna ainda mais reprovável a conduta delituosa.
5
.
Reforma da dosimetria da pena em seu mínimo legal:
O magistrado
a quo
agiu de forma correta ao exasperar a pena-base, de acordo com as justificativas nas circunstâncias judiciais, fixando-a em 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pois tal valor se mostra proporcional à conduta gravíssima dos acusados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 08 de março de 2021.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: JOÃO RODRIGUES LIMA E MARIA DE NAZARÉ DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
PROCESSO Nº 0007515-88.2004.8.14.0006
RELATÓRIO

JOÃO RODRIGUES LIMA E MARIA DE NAZARÉ DA SILVA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Ananindeua/PA.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 09 de julho de 2004, a vítima relatou que desde os 09 (nove) anos de idade, seu padrasto João Rodrigues Lima lhe fazia carícias íntimas e aos 12 anos de idade forçou a manter relações sexuais com ele, tendo a vítima engravidado aos 14 (quatorze) anos de idade, do ora recorrente. Narra também, que a mãe da vítima, Maria de Nazaré da Silva, encobriu o ocorrido, tendo registrado a criança como seu filho. Consta também, que a vítima continuou sendo violentada e tendo mais 02 (dois) filhos com o acusado, sendo estes registrados no nome da vítima e de seu padrasto.

Descreve ainda que a vítima chegou a morar com a sua tia Maria do Socorro devido a essas atitudes do seu padrasto, mas a acusada levou novamente para casa alegando que ela não seria mais incomodada. No entanto, o acusado voltou a violar a vítima, e esta não mais suportando esta situação degradante, fugiu de casa.

Transcorrida a instrução processual, os apelantes foram condenados como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A c/c artigo 226, II, do CPB em continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do CPB, à pena de 18 (dezoito) anos e 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Irresignado, os apelantes interpuseram a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, pugnando, pelo reconhecimento da nulidade do processo ante a ausência de representação da vítima.

No mérito, pleiteia a reforma da sentença, para absolver os apelantes, em razão da insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia pela adequação do tipo penal. Alega também, a menor participação da segunda condenada. Do mesmo modo, requer a redução da pena para ambos os apelantes.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao des. Raimundo Holanda Reis..

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA.

Em suas razões recursais, a defesa requereu, o reconhecimento de nulidade processual em razão da ausência da representação da vítima.

Entretanto, tenho que inviável o acolhimento da tese defensiva no sentido de que seja reconhecida a nulidade do processo em relação ao crime previsto no art. 217-A, caput, Código Penal, ante a ausência de representação.
Ademais, tenho que não há exigência legal de forma especial para a representação na hipótese de ação penal pública condicionada, bastando que a vítima manifeste sua vontade de ver processado o autor do crime.
No caso ora em análise, não há dúvida de que esta vontade foi manifestada de forma inequívoca da vítima de ver o acusado processado pelos fatos tratados na exordial acusatória, conforme verifico pelas declarações prestadas em sede policial acostadas às fls. 85, dos autos.
Ainda que assim não fosse, o cometimento do ilícito com violência atrai a incidência da Súmula 608/STF, mesmo que editada anteriormente à alteração do art. 225 do CP, sendo perfeitamente aplicável aos delitos de estupro cometidos com violência posteriores à alteração.
Assim, não há falar em nulidade na representação para o processamento dos fatos.
O Superior Tribunal de Justiça entende que não é necessária formalidade na citada representação, conforme o seguinte julgado:
(...)
2. Os crimes de estupro e atentado violento ao pudor, perpetrados antes da Lei n.º 12.015/09, em face de vítimas pobres, eram processados mediante ação penal pública condicionada à representação.
3. De acordo com entendimento já pacificado nesta Corte Superior de Justiça, a representação da vítima ou de seus representantes legais para a investigação ou deflagração de ação penal, prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca da parte interessada, o que ocorreu na hipótese quando a própria vítima dirigiu-se à autoridade policial para comunicar o ocorrido.
Precedentes.
5. Habeas corpus não conhecido. (HC 301.717/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 16/06/2016)
A matéria preliminar, portanto, deve ser rejeitada.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA.

Analisando as provas colecionadas aos autos, a sentença não merece qualquer reparo quanto a insuficiência probatória, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do crime imputado aos apelantes.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que os apelantes cometeram o presente crime.

É o que se depreende da palavra da vítima, que sendo detalhada, encontra respaldo nos demais elementos probatórios existente nos autos, a exemplo dos depoimentos dos réus, que confessaram a prática do delito e das fotocópias das certidões de nascimento dos 03 filhos gerados pela vítima com o apelante, às fls. 26/28, revelando a autoria e materialidade do crime.

Ouvida em Juízo, a vítima afirmou que foi abusada pelo acusado desde os 09 anos de idade, consistentes em caricias, as quais eram levadas a efeitos por meio de agressões e ameaças, e em virtude disso, aos 12 anos de idade foi obrigada a manter conjunção carnal, com agressões e ameaças, além de contínuos abusos, que culminaram com o nascimento de 03 filhos, bem como afirmou que a acusada Maria de Nazaré sabia dos abusos desde o início e a orientava a não contar os fatos para ninguém. Como veremos a seguir em seu depoimento prestado em Juízo, a ofendida relatou:
¿Que desde os 09 anos de sofria violência sexual do padrasto; Que quando a depoente tinha 12 anos, foi obrigada, mediante ameaça a manter conjunção carnal com o seu padrasto João Rodrigues; Que engravidou do seu padrasto quando tinha 14 anos; que engravidou outras duas vezes do seu padrasto, quando tinha dezessete e dezenove anos; que seu padrasto ameaçava parar de pagar os seus estudos, bem como matá-la; que o acusado chegou a agredir fisicamente a depoente; que sua mãe tinha conhecimento dos fatos (...)¿.

Ademais a palavra da vítima não se mostra isolada, sendo corroborada pelo depoimento do apelante João Rodrigues Lima às fls. 116:
¿Que passou a manter relação sexual com a vítima apenas a partir dos 14 anos de idade, quando a vítima consentia; que sua companheira, a segunda denunciada, somente teve conhecimento dessas relações, a partir do segundo filho que a vítima teve com o réu; que o réu teve três filhos com a vítima; sendo todos registrados em nome dele; observando que o primeiro foi registrado em nome da mãe da vitima, pois a genitora não sabia quem era o pai (...); que mesmo depois de saber de seu caso amoroso com a vítima, sua companheira não mudou sua relação com a vítima (...)¿.

Em juízo, a acusada Maria de Nazaré da Silva, às fls. 117/118:
¿Que em parte é verdade a acusação que lhe é feita, que somente soube que sua filha Alexandra mantinha relações sexuais com seu companheiro quando a vítima teve seu segundo filho, quando a vítima estava com 18 anos de idade; que a vítima não lhe disse qual idade começou a manter relações sexuais com o réu; que quando a vítima teve seu primeiro filho, aos 15 anos de idade, a vítima não lhe contou quem era o pai, de modo que apenas registrou o nome da criança como sendo sua, pois a vítima era menor de idade, que na época quando o acusado registrou o primeiro filho da vítima como pai, não causou estranheza a declarante (...) que se tivesse condições financeiras não se separaria do réu (...).¿

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe

Portanto, são inconsistentes os motivos que os apelantes alegam para fundamentar as suas supostas absolvições, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida.
ADEQUAÇÃO DO TIPO PENAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE.

A condenação que os requerentes pretendem rescindir se refere aos crimes previstos no artigo 213 do CPB (estupro) e artigo 214 do CPB (atentado violento ao pudor) c/c artigo 29 do CPB, praticado contra a vítima A. M. da S., na época com 09 (nove) anos de idade.

Quanto ao pleito de enquadramento do tipo penal conforme a legislação vigente a época do fato, esta também não merece prosperar, haja vista que não obstante o princípio da anterioridade penal vigente no ordenamento penal pátrio, a hipótese trata de crime permanente que se iniciou antes da vigência da lei em que foi enquadrado o apelante, mas permaneceu até a data em que a ofendida relatou os fatos.

À época, o crime tinha a nomenclatura de estupro e atentado violento ao pudor, os quais estavam previstos nos artigos 213 do CPB, cuja pena de reclusão era de 06 (seis) a 10 (dez) anos e artigo 214 do CPB, que previa pena de 06 (seis) a 10 (dez) anos de reclusão.

Contudo, no crime cometido com violência presumida, bem como concurso de pessoas, havia acréscimo de 1⁄2 (metade), em razão da causa especial de aumento prevista no art. 9º da Lei n. 8.072/90, resultando em sanção mais severa do que a cominada pelo art. 217-A do Código Penal,
que retroagiu em benéfico do réu
.

Ora, é de se ver que o juízo
a quo
valendo-se do posicionamento que hoje impera nas cortes superiores e fazendo uma rápida análise aritmética, percebeu ser mais benéfica ao réu a aplicação do artigo 217-A, do Código Penal.

Assim, não faz jus a pretensão defensiva para que retroaja a legislação anterior à Lei nº. 12015/2009, por ser evidentemente, prejudicial aos apelantes.

O entendimento está em sintonia com o adotado no Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 12.015/2009. NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. LEI MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO RETROATIVA. COMBINAÇÃO DE LEIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Após a Lei n. 12.015/2009, os crimes de estupro e de atentado violento ao pudor, quando praticados contra vítima menor de quatorze anos, passaram a ser descritos no art. 217-A, do Código Penal.
2. A mudança legislativa afastou a causa de aumento de pena prevista no art. 9º da Lei dos Crimes Hediondos, que seria aplicável no caso, uma vez que o crime foi praticado mediante emprego de violência real.
3. Por isso, a retroatividade da Lei n. 12.015/2009 mostra-se, de fato, mais benéfica ao acusado, conforme entendimento assente nesta Corte sobre a matéria, no sentido de que "Comprovada a existência de violência real ou grave ameaça no crime de estupro, contra vítima menor de 14 anos, há de incidir a causa de aumento da pena previsto no art. 9º da Lei 8.072/90. Precedentes desta Corte. Não obstante a Lei n. 12.015/2009, ao tipificar o delito de estupro, contra vítima menor de 14 anos, previsto no art. 213 do Código Penal, como estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), tenha determinado o recrudescimento da pena, deve ela retroagir, por ser mais benéfica, uma vez que também determinou a revogação da causa de aumento prevista no art. 9º da Lei 8.072/90." (HC 144.091/PE, Rei. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015).
4. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no AREsp 1124561/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 22/08/2018).
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 12.015/2009. NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEI MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO RETROATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Tendo o Tribunal de origem afirmado a existência de provas da materialidade do delito, não é possível alterar essa conclusão em sede de recurso especial, pois seria necessário o exame do conjunto probatório dos autos.
2.
Mesmo tendo a Lei n. 12.015/2009 majorado a pena antes prevista ao crime de atentado violento ao pudor cometido contra vítima menor de 14 anos, agora tipificado como estupro de vulnerável, ainda assim no caso concreto ela será mais benéfica, pois também determinou a revogação da causa de aumento prevista no art. 9º da Lei n. 8.072/90.
3. Agravo regimental improvido (STJ, AgRg no REsp 1652934/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Desse modo, não assiste razão aos apelantes.
MENOR PARTICIPAÇÃO DA SEGUNDA DENUNCIADA.

Quanto ao pleito de participação de menor importância, este não se depreende de forma lógica e razoável, pois conforme se observa, a apelante concorreu diretamente para consumação do crime de estupro de vulnerável praticado em face da vítima, pois a omissão desta foi essencial para que a prática delitiva do acusado se perpetuasse no tempo, o que trouxe como consequência o nascimento de mais 02 (dois) filhos, devendo ser mantido o mesmo entendimento do magistrado
a quo
, com fulcro no art. 13, §2°, do CPB, e como consequência, da agravante prevista no art. 226, inciso II do CPB, visto que a omissão foi penalmente relevante, já que a mesma devia e podia agir para evitar o resultado.

O dever de agir incube a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, o que torna ainda mais reprovável a conduta delituosa.

Para reforçar meu entendimento transcrevo trecho da sentença condenatória, reconheceu a co-autoria da apelante no crime de estupro de vulnerável:
¿Resta demonstrada a consumação do delito atribuído à ré Maria de Nazaré, vez que é penalmente relevante, nos termos do artigo 13, §2°, do CPB, a omissão da mãe que, mesmo devendo e podendo agir para evitar os reiterados abusos sexuais praticados pelo companheiro contra sua filha, mantém-se inerte, não cumprindo o seu dever legal de garantidora, consistente na efetiva vigilância, guarda e proteção da filha, o que autoriza a condenação da denunciada Maria, porquanto evidenciada a sua omissão penalmente relevante.¿
REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Requer, a defesa que seja retificada a dosimetria das penas, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena dos apelantes para o mínimo legal do delito em questão.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou para o delito imputado (artigo 217-A CPB), apontando como circunstâncias judiciais desfavoráveis, a culpabilidade, personalidade e
consequências do crime,
fixando a pena-base de ambos os apelantes em 10 (dez) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Não foram verificadas circunstâncias agravantes, contudo, reconheceu a atenuante de confissão, atenuando 1/6 da pena, restando a pena em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão, bem como, não foram identificadas causas de diminuição.

Presente uma causa de aumento prevista no artigo 226, II, do CPB, reconhecida a continuidade delitiva, artigo 71 do CP, aplicada a fração de 1⁄4, tornando a pena definitiva de ambos os apelantes em 18 (dezoito) anos e 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de reclusão.

A pena imposta ao crime tipificado no art. 217-A, do Código Penal é no mínimo de 08 (oito) anos e de no máximo 15 (quinze) anos de reclusão, proporcional ao caso concreto.

A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (grifo nosso)

Portanto, o magistrado
a quo
agiu de forma correta ao exasperar a pena-base, de acordo com as justificativas nas circunstâncias judiciais, fixando-a em 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pois tal valor se mostra proporcional à conduta gravíssima dos acusados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória na integra.

É como voto.

Belém, 08 de março de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA